Tribunal: TJBA
Processo: 8047885-21.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8047885-21.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: RODRIGO SACRAMENTO SOUZA Advogado(s): ANDREA MEIRA FREITAS, PAULO SERGIO DE ARAUJO MACEDO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A C O R D Ã O DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DA BAHIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. INOCORRÊNCIA. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. APLICAÇÃO DE TESE VINCULANTE FIXADA EM IRDR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Apelação contra sentença que extinguiu a ação sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva do Estado da Bahia, em demanda visando à anulação de questões de concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar, regido pelo Edital SAEB/02/2019. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se o Estado da Bahia detém legitimidade passiva para figurar na demanda relativa a supostas irregularidades em concurso público por ele organizado; (ii) saber se há ilegalidade na formulação das questões apontadas pelo autor, com possibilidade de anulação judicial, considerando a tese fixada no IRDR nº 8034581-89.2020.8.05.0000. III. Razões de decidir A jurisprudência do STJ e o conteúdo do Edital SAEB/02/2019 reconhecem a legitimidade passiva do Estado da Bahia em ações envolvendo concursos públicos por ele regulamentados e fiscalizados. O IRDR nº 8034581-89.2020.8.05.0000 fixou tese jurídica vinculante determinando a anulação apenas da questão nº 75 da prova objetiva, por apresentar erro grosseiro. Quanto às demais questões indicadas pelo autor, não há ilegalidade manifesta que autorize intervenção judicial, respeitando-se os limites do controle jurisdicional sobre o mérito administrativo. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº 8047885-21.2021.8.05.0001, em que figura como apelante Rodrigo Sacramento Souza, e como apelado Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL à apelação, pelas razões adiante explanadas. MM-02